Tribunal: TCU
Processo: 027.180/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8506/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.180/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Celso de Almeida Santos Junior (XXX.599.838-XX); Breno Pinheiro de Almeida Franco e Castro (XXX.047.265-XX); Bruno Carneiro Marques de Oliveira (XXX.012.066-XX); Caio Trajano de Sousa (XXX.633.465-XX); Carolina Santos Pinheiro de Jesus (XXX.445.765-XX); Clauber Melo dos Santos Junior (XXX.673.101-XX); Fabricio Larre da Silva (XXX.820.771-XX); Fabricio de Souza Duarte (XXX.961.487-XX); Gabriel Kennuy de Assis Malta Peruso (XXX.503.428-XX); Gabriel da Trindade Anuciacao (XXX.417.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.